Tribunal: TJDFT
Processo: 0746547-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746547-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO EMERIM SUPI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMARILDO EMERIM SUPI em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0742319-30.2024.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sombrio – SC, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil. A parte autora reside em Sombrio/SC e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência da autora. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do juiz natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, recente entendimento do TJDFT acerca da questão específica dos autos, nos termos abaixo colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. 1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo - ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos. 2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual. 3. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 5. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 6. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 7. Recurso parcialmente provido. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1648478, 07296894720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante salientar ainda que os argumentos apresentados na presente decisão estão amparados na Nota Técnica - CIJDF 8/2022, do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-8-versao-final.pdf). Destaco ainda que existem pessoas jurídicas, tais como o Banco do Brasil, que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília. Ou mesmo pessoas jurídicas “virtuais”, que prestam seus serviços de maneira totalmente disseminada, sem relacionamentos face a face com o consumidor. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. O contexto pós-moderno, em que pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro da “sede” formal de uma pessoa jurídica se torne um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de Sombrio/SC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossas homenagens. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 65741616), alega que escolheu o foro do domicílio do réu para o ajuizamento do pedido de liquidação de sentença, que foi reconhecido em sentença coletiva, conforme prevê o art. 53, III, alínea “a”, do CPC. Assevera que não foi aleatória a escolha do foro de Brasília. Afirma que cabe ao consumidor escolher o local onde ajuizará a ação. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para afastar a remessa dos autos para a comarca de Sombrio – SC. Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para manter a tramitação do processo no Distrito Federal. O preparo foi recolhido (ID 65742561). É o relatório. DECIDO. Peenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela parte agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de que a liquidação de sentença deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, “b” e “d”, do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A orientação jurisprudencial, que adotada referido entendimento, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça referentes ao mesmo tema, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414943, 07380782120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá ser remetido para outo estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora